Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-54.2012.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001366-54.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES TEIXEIRA - CPF: 179.646.442-20 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (APELANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0032-78 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), DANIELA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 631.284.460-91 (ADVOGADO), HENRY FLORES DE SOUZA MENDIETA ECHEVERRIA - CPF: 264.874.380-49 (ADVOGADO), MARTHA IBANEZ LEAL - CPF: 479.024.000-25 (ADVOGADO), ANGELA IBANEZ LEAL - CPF: 414.688.640-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO IBANEZ LEAL - CPF: 220.364.580-68 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0032-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - VÍCIO EXISTENTE – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 208741698) opostos por VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0001366.54.2012.811.0040 que proferiu a seguinte decisão: ‘POR UNANIMIDADE,
PROVEU O RECURSO
.’. (id. 207311192)

Assevera a embargante que há no v. acórdão erro material sobre a pessoa, pois, quem apresentou o recurso de apelação ora julgado, fora a parte ré, não o autor; assim, o recurso da ré, foi parcialmente provido. Dessa forma, sendo o erro material passível de correção em embargos de declaração, requer seja corrigido quanto à parte.

Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, devendo os mesmos serem acolhidos, conforme fundamentação acima, para retificação do direcionamento a ré, sobre o recurso interposto que foi parcialmente provido.

Contrarrazões (id. 209066160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração (id. 208741698) opostos por VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0001366.54.2012.811.0040 que proferiu a seguinte decisão: ‘POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.’. (id. 207311192)

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

A parte embargante afirma que: há no v. acórdão erro material sobre a pessoa, pois, quem apresentou o recurso de apelação ora julgado, fora a parte ré, não o autor; assim, o recurso da ré, foi parcialmente provido. Dessa forma, sendo o erro material passível de correção em embargos de declaração, requer seja corrigido quanto à parte.

Esclareço que a
hipótese suscitada pela embargante, realmente consiste, em erro material.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, DANO ESTÉTICO POR LESÕES GRAVES E DEFORMIDADE CAUSADA EM ACIDENTE DE VEÍCULO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL - HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3º, III, NCPC - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INCLUSÃO – EMPRESA SÓCIA MAJORITÁRIA - ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA TORNAR SEM EFEITO A R. SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGULAR PARA REGULARIZAÇÃO E ANÁLISE.

No caso, a falta de citação de alguns litisconsortes passivos gera apenas a ineficácia da sentença em relação a eles, nos termos do art. 115, II, NCPC.

Logo, o recurso do autor deve ser parcialmente provido para declarar a ineficácia da sentença em relação a ausência de análise e citação acerca da inclusão de litisconsorte passivo na demanda, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o feito tenha regular prosseguimento em relação a esta.

Leia-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, DANO ESTÉTICO POR LESÕES GRAVES E DEFORMIDADE CAUSADA EM ACIDENTE DE VEÍCULO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL - HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3º, III, NCPC - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INCLUSÃO – EMPRESA SÓCIA MAJORITÁRIA - ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA TORNAR SEM EFEITO A R. SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGULAR PARA REGULARIZAÇÃO E ANÁLISE.

Deve ser provido o presente recurso, para declarar a ineficácia da sentença em relação à ausência de análise e citação acerca da inclusão de litisconsorte passivo na demanda, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o feito tenha regular prosseguimento em relação a esta.

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para sanar o
ERRO MATERIAL
apontado, sem modificação de julgamento do presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024